Tribunal: TJDFT
Processo: 0704911-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INFILTRAÇÕES EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA E POTENCIALMENTE IRREVERSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência destinada a compelir a parte ré à realização imediata de reparos em sistema de impermeabilização de áreas comuns de condomínio, diante de alegadas infiltrações decorrentes de falhas na execução contratual.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em controvérsia envolvendo vícios construtivos; (ii) estabelecer se é possível impor, em sede liminar, obrigação de fazer de natureza técnica e potencialmente irreversível sem prévia produção de prova pericial.
III. Razões de decidir
3. A controvérsia envolve matéria eminentemente técnica, exigindo prova pericial para apuração da origem dos vícios, adequação dos serviços executados e responsabilidade contratual das partes.
4. Os elementos probatórios apresentados não demonstram, em cognição sumária, o nexo causal entre os danos e eventual falha imputável à agravada, afastando a probabilidade do direito.
5. A existência de divergência técnica entre as partes quanto ao método de reparo evidencia a insuficiência do acervo probatório para justificar a tutela antecipada.
6. A medida pleiteada possui natureza satisfativa e potencialmente irreversível, podendo comprometer a futura prova pericial e resultar na execução de obras inadequadas ou desnecessárias.
7. Não se comprova perigo de dano grave ou irreversível, pois, embora existentes infiltrações, não há demonstração de risco iminente de comprometimento estrutural que justifique intervenção imediata.
8. A decisão agravada observa corretamente os requisitos do art. 300 do CPC, sem exigir grau de certeza incompatível com a tutela provisória, mas apenas reconhece a necessidade de dilação probatória.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência em casos de vícios construtivos depende de prova mínima suficiente acerca da responsabilidade técnica, não sendo cabível quando a controvérsia exige dilação probatória com perícia. 2. A tutela provisória de natureza satisfativa que impõe obrigação de fazer técnica e potencialmente irreversível deve ser concedida com cautela, especialmente quando pode comprometer a produção de prova pericial. 3. A ausência de demonstração de perigo de dano grave ou irreversível afasta a concessão de tutela de urgência, ainda que existam anomalias construtivas. ”
__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2086281, 0734294-94.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 02.02.2026, DJe 22.02.2026.